Tribunal: TJDFT
Processo: 0002858-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação. tráfico de entorpecentes. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, lat. REDUÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. recurso conhecido e desPROVIDO.

1. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte.

2. Não obstante as passagens por atos infracionais não se prestarem para configurar maus antecedentes ou reincidência, a reiteração na prática de ato infracional pode indicar dedicação a atividades criminosas, o que justifica o afastamento, ou a incidência em fração reduzida, da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Precedentes do STJ e TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido.